Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-69.2010.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001493-69.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO registrado(a) civilmente como ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (EMBARGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MAURA DE LUCA - CPF: 578.481.739-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULAS RURAIS PGNORATÍCIAS HIPOTECÁRIAS – SENTENÇA EXTINTIVA – ART. 487, INCISO II, DO CPC – PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COM FULCRO NO ARTIGO 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – IMPOSSIBILIDADE – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO TANTO PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO QUANTO PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – SÚMULA 150 DO STF – OPERAÇÕES LIQUIDADAS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 –APLICAÇÃO DO ART. 177, CC/1916 – TEMA 919 DO STJ QUE RATIFICA A APLICAÇÃO DO PRAZO VINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001493-69.2010.8.11.0037

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS: ANTONINHO RAVANELLO e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 283020385), que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelos ora embargados, para, anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, reconhecendo que o prazo para exercer a pretensão de repetição de indébito quanto aos expurgos inflacionários relativos às Cédulas de Crédito Rural é vintenário e se reiniciou com o último ato do processo de conhecimento, qual seja, o trânsito em julgado, ocorrido em 2013.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O decisum embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada para anular a sentença exarada pelo juízo a quo, que havia decretado a prescrição da pretensão executória, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito. Entenderam os Doutos Julgadores que deve se aplicar ao cumprimento de sentença iniciado em 2018 o prazo prescricional vintenário previsto no Código Civil de 1916. Todavia, laborou em omissão quanto à devida aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, no cálculo do prazo prescricional da pretensão executória”
(sic).

Sustenta que
“O acórdão embargado relata, de forma acertada, que o prazo prescricional do direito originariamente pleiteado na fase cognitiva, de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de expurgos inflacionários em março de 1990 (Plano Collor I), é o prazo de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916”
(sic).

Registra que
“A divergência apontada no recurso decorre do prazo prescricional a ser aplicado na execução do julgado proferido na fase cognitiva. Trata-se de fato incontroverso que a decisão exequenda transitou em julgado em 15/10/2013, enquanto o pedido de cumprimento de sentença foi formalizado somente em 19/07/2018. O magistrado de 1o grau, em consonância com o entendimento majoritário dessa E. Corte e do STJ, aplicou o prazo prescricional de 3 (três) anos para o manejo da pretensão executiva, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal, considerando que o trânsito em julgado da sentença exequendo se deu sob a égide da nova Lei Civil. O acórdão embargado, todavia, aplicou o prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916, ao cumprimento de sentença iniciado em 2018, sem se atentar para a regra de transição insculpida no art. 2.028 do Código Civil de 2002”
(sic).

Pondera que
“Consoante se extrai da norma acima transcrita, somente se aplicaria o prazo prescricional previsto na Lei Civil anterior se já houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Todavia, esta não é a hipótese observada no presente feito. Quando se iniciou a contagem do prazo prescricional para requerer a execução do julgado (15/10/2013 – data do trânsito em julgado da sentença exequenda), o Código Civil em vigor era o de 2002. Assim, não há como aplicar o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916. Sendo assim, considerando que o prazo prescricional para ajuizamento da execução de sentença já se iniciou na vigência do Novo Código Civil, não há que falar na aplicação do prazo prescricional de 20 anos previsto na lei civil anterior. A regra de transição insculpida no art. 2.028 do CC/2002 é clara ao limitar as hipóteses de aplicação do CC/1916 apenas aos casos em que já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
(sic).

A par desses argumentos,
“[...] requer seja suprida a omissão ora apontada, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo 919”
(sic).

Contrarrazões em Id. 285094869, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 21/05 a 23/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULAS RURAIS PGNORATÍCIAS HIPOTECÁRIAS – SENTENÇA EXTINTIVA – ART. 487, INCISO II, DO CPC – PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COM FULCRO NO ARTIGO 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – IMPOSSIBILIDADE – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO TANTO PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO QUANTO PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – SÚMULA 150 DO STF – OPERAÇÕES LIQUIDADAS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO DO ART. 177, CC/1916 – TEMA 919 DO STJ QUE RATIFICA A APLICAÇÃO DO PRAZO VINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Ao firmar o entendimento retratado no Tema no 919, o eg. STJ consolidou as teses jurídicas de que “A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal”, e de que “O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”.

No caso, como o termo inicial do prazo prescricional – quando surge à pretensão de repetição de indébito relativa aos expurgos inflacionários – é a data do efetivo pagamento da dívida retratada nas Cédulas de Crédito Rural, e como esses pagamentos, de acordo com a petição inicial do processo de conhecimento, ocorreram em: “a) Operação 89/00087-8 – liquidada em 10/04/1991; b) Operação 87/00433-x liquidada em 15/08/1990; c) Operação 87/00434-8 liquidada em 15/08/1990.” (Id. 275245851 e Id. 275245852), aplica-se o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, porque o Código Civil de 2002 entrou em vigor mais de dez anos depois da liquidação das Cédulas de Crédito Rural, conforme a norma insculpida no art. 2.028 do Código Civil vigente.

Consoante dispõe a Súmula no 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", razão pela qual se impõe reconhecer que o prazo para a propositura do cumprimento de sentença também se sujeita ao mesmo lapso prescricional da pretensão material originária, sendo, no caso, vintenário.”

A parte embargante aponta omissão quanto à aplicação do prazo prescricional vintenário previsto no Código Civil de 1916 ao cumprimento de sentença.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Em síntese, a controvérsia recursal cinge em apurar se o prazo prescricional aplicável ao caso é o trienal previsto no art. 206, §3o do Código Civil de 2002 ou o vintenário, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916.

O precedente jurisprudencial qualificado invocado pelo Banco/executado, referente a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, não abona a arguição de prescrição, pois, ao firmar o entendimento retratado no Tema no. 919, o eg. STJ consolidou as seguintes teses jurídicas:

“I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

No caso, como o termo inicial do prazo prescricional – quando surge à pretensão de repetição de indébito relativa aos expurgos inflacionários – é a data do efetivo pagamento da dívida retratada nas Cédulas de Crédito Rural, e como esses pagamentos, de acordo com a petição inicial do processo de conhecimento, ocorreram em: “a) Operação 89/00087-8 – liquidada em 10/04/1991; b) Operação 87/00433-x liquidada em 15/08/1990; c) Operação 87/00434-8 liquidada em 15/08/1990.” (Id. 275245851 e Id. 275245852), aplica-se o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, porque o Código Civil de 2002 entrou em vigor mais de dez anos depois da liquidação das Cédulas de Crédito Rural, conforme a norma insculpida no art. 2028 do Código Civil vigente, senão vejamos:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Sobre o tema, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES.

[...]

3.
Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional.
Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.552.434/GO – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 12/3/2019, DJe de 15/3/2019) (Destaquei)

Ademais, consoante dispõe a Súmula no. 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", razão pela qual se impõe reconhecer que o prazo para a propositura do cumprimento de sentença também se sujeita ao mesmo lapso prescricional da pretensão material originária, sendo, no caso, vintenário.

Com efeito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que "[...] o direito brasileiro revela, com clareza, que a sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada ‘novação necessária’, mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular", de modo que "[...] evidentemente só se interrompe e recomeça o que já se iniciou com o exercício da pretensão, que será, uma vez mais, exercitada mediante atos executórios, depois do último ato praticado no processo". Assim, a denominada "pretensão executória" nada mais representa senão o prosseguimento da pretensão de direito material anteriormente deduzida no processo de conhecimento, cujo curso prescricional é reiniciado após a última manifestação processual.

Dessa forma, é inafastável a conclusão de que, tendo a prescrição da pretensão material sido interrompida — o que, à luz do Código Civil de 2002, somente pode ocorrer uma única vez —, ao voltar a fluir, conferirá ao titular do direito subjetivo o gozo integral do novo prazo legal, conforme expressamente previsto no ordenamento.

[...]

Assim, como o prazo para exercer a pretensão de repetição de indébito quanto aos expurgos inflacionários relativos às Cédulas de Crédito Rural é vintenário e se reiniciou com o último ato do processo de conhecimento, qual seja, o trânsito em julgado, ocorrido em 2013, não há falar em prescrição da pretensão executória manifestada no Cumprimento de Sentença proposto pelos apelantes em 2018.
”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025